Tribunal: TJES
Processo: 5020768-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020768-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANISETE RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020768-50.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ANISETE RAMOS DA SILVA

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a irregularidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais, além de determinar a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada; (ii) se a subtração de verba alimentar via desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
; e (iii) se é legítima a compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição deve ser em dobro, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, uma vez que a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608. O dano moral é configurado
in re ipsa
, pois a privação indevida de verba de natureza alimentar atinge a dignidade e o planejamento financeiro da consumidora, extrapolando o mero aborrecimento. A compensação de valores é medida necessária para garantir o retorno das partes ao
status quo ante
e impedir o enriquecimento sem causa da parte autora (Art. 884 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A restituição de indébito em contratos bancários deve ser efetuada em dobro quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, prescindindo de prova de má-fé. 2. O desconto indevido de parcelas de empréstimo não contratado diretamente em benefício previdenciário gera dano moral presumido (in re ipsa)."

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 5º, X e art. 98.

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), art. 6º, VI e VIII; art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 182, 186, 406 (Redação da Lei 14.905/2024), 884, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 676.608, Corte Especial.

STJ, Súmula nº 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ANISETE RAMOS DA SILVA

interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID 17780329), nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, declaro inexistente o contrato de cartão de crédito consignado objeto da demanda. Condeno a requerida a restituir à requerente o valor de R$ 1.320,64 (mil trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido com juros e correção monetária a partir da citação. Determino que seja oficiado o INSS para que faça cessar os descontos. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro tutela de urgência.”
.

Em sede recursal (ID 17780331), a parte recorrente pugna pela reforma parcial do julgado, visando o acolhimento das pretensões de repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais, bem como o afastamento da compensação de valores determinada na origem.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 17780337).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17780286).

Não há que se falar em suspensão da demanda em razão do que restara decidido no Tema 1.414 do STJ, eis que o recurso é limitado a alcance da pretensão material e a existência e quantificação dos danos materiais, já sendo abarcada pela imutabilidade a questão afeta a irregularidade do ajuste, conteúdo da sentença que não fora objeto do recurso.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de restituição em dobro dos valores descontados, à configuração de danos morais e ao pleito de afastamento da compensação de valores determinada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação dos serviços e a irregularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrente, em razão de vício de consentimento (consumidor levado a erro pelo agente financeiro). Inexistindo recurso da instituição financeira quanto a este ponto, a responsabilidade civil do recorrido e o dever de restituir os valores tornaram-se matérias preclusas, restando a este Colegiado apenas a análise dos pedidos de reforma formulados pela consumidora.

No que tange à forma de devolução, divirjo do entendimento singular, uma vez que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos da recorrente é medida impositiva, em estrita observância à tese firmada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
. Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto.

Nesse caso, é o próprio banco quem gerara a irregularidade, não sendo vítima de fraude, razão pela qual necessária a devolução em dobro dos valores, haja vista seu nítido intuito de lucrar com a irregularidade.

Igualmente, no que concerne ao dano moral, afasto a conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

Entendo que a ocorrência do dano, no caso em tela, é
in re ipsa
. A subtração indevida de verba de natureza alimentar diretamente da aposentadoria da consumidora ultrapassa o mero dissabor, atingindo sua dignidade e planejamento financeiro básico, o que gera o dever de indenizar (Art. 5º, X, da CF/88 e Arts. 186 e 927 do Código Civil).

Considerando a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil), a necessidade de compensar o abalo sofrido e o objetivo de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado às particularidades do caso e aos parâmetros deste Colegiado.

Contudo, sorte não assiste à parte recorrente quanto ao pleito de afastamento da compensação.

Mantenho o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, pois tal medida é imperativa para resguardar o princípio que veda o enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC) e garantir que as partes retornem ao
status quo ante
, conforme preceitua o Art. 182 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença no ID 17780329 para:

a) CONDENAR
a parte Requerida à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte Autora. Para fins de liquidação, mantém-se o valor histórico de
R$ 1.320,64 (mil trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos),

fixado na origem, o qual deverá ser pago em dobro. Sobre tal montante, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC (que já compreende juros e atualização monetária), a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024);

b) CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Sobre este valor, face a inexistência de mora anterior, incidirá a Taxa SELIC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros, em observância à Lei nº 14.905/2024;

c) MANTER
a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à compensação de valores outrora determinada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)